Tribunal: STF
Processo: ARE 1450271
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 4077):



    “APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS MEEIRAS E HERDEIROS DO DE CUJUS.



    RECURSO DE M. T. F. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA MODIFICADO PELO JUÍZO A QUO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA PREVISTO NO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VIOLADO. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO REALIZADO ENTRE MEEIRAS E HERDEIROS NOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO E INVENTÁRIO, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA AVENÇA. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    RECURSO DA INVENTARIANTE DATIVA. ALMEJADA MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIO. INVIABILIDADE POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 292, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ACERVO PATRIMONIAL EM LITÍGIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO A FIM DE FIXAR O VALOR DA CAUSA SOBRE OS BENS CORRESPONDENTES À MEAÇÃO DE M. T. F. MONTANTE APURADO NOS AUTOS POR PERITO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    RECURSO DE G. A. B., L. B. E C. B. PLEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES, COM RESSALVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS ADVOGADOS APELANTES. DIREITO PRÓPRIO. VERBA QUE DEVE TER COMO PARÂMETRO O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA AFERIDO PELA INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO CONJUGAL DISCUTIDO NA AÇÃO DE PARTILHA, COM FULCRO NO ART. 85, § 2º, DO CPC E O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS. RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO CAUSÍDICO SUBSTABELECIDO. DIVISÃO PRO RATA RELATIVAMENTE AO LABOR EXERCIDO EM PROL DA CÔNJUGE VIRAGO. JUÍZO A QUO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DA CAUSA. ALTERAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    RECURSO ADESIVO DE J. C. F. E C. R. F. PLEITO DE DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TESE COM BASE EM ACORDO PACTUADO EM QUE OS ADVOGADOS RENUNCIAM O DIREITO À VERBA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 24, §§ 4º E 5º DO ESTATUTO DA OAB. AVENÇA RESTRITA À VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. PLEITO RECURSAL QUE TEM POR OBJETO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração por JOÃO CARLOS FUGANTI (Doc. 4079), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA (doc. 4081) e GERMANO ADOLFO BESS, CINTHIA BESS e LUCIANA BESS (Doc. 4083), todos foram desprovidos (Doc. 4085).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 4089), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SAYONARA DESIRE FUGANI BEIRA DA SILVA aponta violação aos arts. 1º, IV; 5º, caput, XXXV e LIV; 7º, V; e 170 da CF/1988, ao argumento de que os honorários advocatícios da parte adversa foram fixados em patamar desproporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa (fl. 23, Doc. 4089). 



    Aduz que “a condenação do Espólio de Neri Fuganti, em honorários no percentual sobre o valor da causa, na hipótese dos autos, mostra-se excessiva, e não em conformidade com os parâmetros fixados na legislação acima citada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Mais do que isso, não se vislumbra no caso vertente as hipóteses dos incisos I a IV do § 2°, do indigitado art. 85, do nosso Diploma Processual Civil, que ensejasse a condenação imposta a aqui recorrente” (fl. 31, Doc. 4089).



    Sustenta que “ao impedir que o preceito normativo contido no §8º do art. 85 do CPC/15 seja interpretado para o fim de ajustar a estipulação dos honorários aos parâmetros de equidade também das demandas destacadas pelo elevado valor, o acórdão recorrido infringiu diretrizes relacionadas aos valores sociais do trabalho, da justa, proporcional e razoável remuneração, assim como da vedação do enriquecimento ilícito, os quais sem encontram implícitos às disposições constitucionais contidas nos art. 7º, inciso V e 170 da CR” (fl. 36, Doc. 4089).



    Realça que “ao balizar os honorários sucumbenciais em percentual pura e simplesmente pelo art. §2º do art. 85 do CPC, sem que o arbitramento dos honorários advocatícios seja realizado a partir de parâmetros equitativos, tendo em consideração a natureza, a importância e a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o acórdão feriu princípios fundamentais que orientam a atividade profissional, encerrados no inciso V, art. 7º e 170 da CR (fl. 37, Doc. 4089). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “determinar a reforma do v. acórdão recorrido para arbitrar os honorários sucumbenciais baseados em critérios racionais de proporcionalidade, razoabilidade e equidade, por ser assim de direito e do mais necessário restabelecimento da justiça” (fl. 39, Doc. 4089). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que a matéria recursal não prescinde de análise de legislação infraconstitucional, bem como dos fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF; e, no que tange a alegada afronta ao art. 5º, XXXV e LIV, da CF/88, negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o Tema 660 da repercussão geral (Doc. 4099).



    No Agravo (Doc. 4101), a parte refutou a incidência do Enunciado 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral (fl. 4, Doc. 4089):



    “Em consonância com as alterações ocorridas no artigo 102, inciso III da CF /88, ao qual, por força da EC n. 45/2004, foi acrescido o parágrafo 3°, vem, a Recorrente, demonstrar em preliminar, a existência de questão constitucional cuja análise da violação apontada ofereça repercussão geral. 



    Com efeito, a Carta Magna prevê como condição de admissibilidade do Recurso Extraordinário que a parte recorrente demonstre a repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos (art. 102, § 2°). 



    No caso em apreço, há que se destacar, primeiramente, que as questões constitucionais discutidas neste recurso são de repercussão geral. 



    Trata-se de acórdão que fixou honorários em valor exorbitante e desproporcional, matéria que já foi analisada por este Pretório Excelso na ACO 1036, valendo destacar o entendimento consignado pelo Min. Roberto Barroso: 



    [...]



    Convém ressaltar, ainda, que está em curso, por iniciativa do Conselho Federal da OAB, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 71, em que se discute se é legítima a aplicação do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil fora das hipóteses literalmente estabelecidas, ou seja, quando a remuneração com base no padrão legal dos §§ 2º e 3º mostrar-se excessiva. 



    Assim, à toda evidência é lícito afirmar que o assunto do referido recurso extraordinário apresenta, alta repercussão, econômica e jurídica, transcendendo os interesses intersubjetivos das partes envolvidas na relação processual. Sendo assim, é inquestionável a repercussão jurídica da questão que se submete a este Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 7°, V, e 170, da CF/88, da CF, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia, na parte que interessa ao presente recurso (fl. 9, Doc. 4077):



    “In casu, conforme alhures mencionado, os apelantes substabeleceram o mandato ao novo causídico sem reserva de poderes, com a ressalva dos honorários advocatícios de sucumbência havidos no processo (Evento 701, Procuração 4167). Conquanto o juízo de primeiro grau tenha fixado a verba honorária sobre o valor originário da causa, é cediço que os honorários devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa definido na presente decisão, o qual deve corresponder à integralidade do patrimônio conjugal discutido na ação de partilha, e não àquele asseverado pelo magistrado a quo na decisão prolatada nos Embargos de Declaração (fl. 13 dos autos n. 0002870-68.2017.8.24.0037 - SAJ). 



    Frise-se, pois, que quando da celebração do acordo extrajudicial acima referido, em que pese as partes lá signatárias terem asseverado lançarem mão da presente demanda, bem como dos respectivos honorários, em momento algum houve menção ou participação dos recorrentes e da respectiva verba de sucumbência resguardada no Evento 701, Procuração 4167, de sorte que se encontram legitimados a buscarem a verba requerida, devendo ser mantidos os honorários fixados pelo juízo a quo, com as alterações acima definidas, a teor do disposto no §§ 4º e 5º do art. 24 do Estatuto da Advocacia. Veja-se: 



    […]



    Por outro lado, a porcentagem a ser estabelecida em favor dos recorrentes deve observar àquela atribuída na sentença prolatada no Evento 906, a qual havia fixado a sucumbência em 10% (dez por cento), sendo metade deste valor devido pelos herdeiros aos procuradores da autora M. T. F. que atuaram na causa. 



    Reitere-se que a verba sucumbencial somente é devida aos recorrentes, pois não anuíram com o acordo pactuado entre as meeiras e herdeiros. 



    Passa-se à quantificação da verba honorária devida aos apelantes proporcionalmente ao trabalho efetuado nos autos, respeitada a porcentagem devida aos procuradores da meeira M. T. F., qual seja, 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    Denota-se que os apelantes atuaram no feito como procuradores de M. T. F. até 27/7/2013 (Evento 701, Procuração 4167), de modo que ajuizaram a inicial em abril de 2010 (Evento 511), impugnação à contestação (Evento 562), contrarrazões ao recurso de agravo retido (Evento 586), requerimento de bloqueio de valores em uma das empresas do espólio (Evento 599), pedido de tutela de adiantamento de domínio de bens e averbações em registro de imóveis (Eventos 627 e 637) e requerimento de levantamento de valores (Evento 665). 



    […]



    Considerando o trabalho dos recorrentes nos autos do processo de partilha, bem como dos advogados que os sucederam nos autos, mostra-se imperiosa a fixação da sucumbência em favor dos apelantes em 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da causa, resguarda a cota parte dos causídicos substabelecidos. 



    Por conseguinte, não se há falar em ilegitimidade passiva dos recorrentes no presente feito, sobretudo em razão de que possuem interesse e legitimidade para pleitear os honorários de sucumbência que lhes são devidos pelo trabalho desempenhado na causa, com fulcro no art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB. 



    Além disso, destaca-se, ainda, que há nos autos substabelecimento sem reserva de poderes firmado pelos apelantes, no qual houve ressalva no que toca aos honorários de sucumbência, de modo que a sentença prolatada no presente feito não deve prejudicar o direito que lhes é conferido de buscar a verba honorária, com fulcro no art. 506 do Código de Processo Civil, que preceitua, in verbis: "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". 



    […]



    Outrossim, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabeleceu em seu art. 24, § 1º, que é direito do advogado executar os honorários na própria demanda que atuou. Veja-se 



    […]



    Nesse contexto, não paira dúvida acerca da legitimidade dos recorrentes em postularem a verba honorária de sucumbência que lhes é devida na demanda principal, sobretudo por respeito à celeridade processual. 



    Desse modo, o recurso dos recorrentes merece parcial provimento, a fim de que a verba de sucumbência seja fixada em 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser arcado pelo espólio de N. F., nos termos da fundamentação.”



    Pelas transcrições acima, constata-se que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional (Estatuto da Advocacia e Código Processo Civil) e nos fatos da causa, concluiu que os honorários advocatícios decorrentes do processo de partilha devem ser fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa.



    Efetivamente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Outrossim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais em favor das partes recorridas equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente